Tribunal: TJBA
Processo: 0300586-08.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300586-08.2020.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LICITAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação criminal do Ministério Público para condenar o réu pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, à pena de 04 anos de detenção e 40 dias-multa, e pelo crime do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com decretação da perda do cargo público e inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 05 anos, sustentando o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, bem como suscitando a superveniência da prescrição quanto ao crime de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à legalidade da inexigibilidade de licitação, à demonstração do dolo, do prejuízo ao erário e ao reconhecimento da primariedade; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

As teses defensivas relativas à inexigibilidade de licitação foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que aplicou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à exigência cumulativa de consagração do artista e de empresário com exclusividade real e permanente.

Atos normativos infralegais não possuem força para afastar ou ampliar hipóteses legais de inexigibilidade previstas na Lei nº 8.666/93, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e ao dever constitucional de licitar.

A alegada contradição quanto ao reconhecimento da primariedade não se sustenta, pois a primariedade não constitui atenuante genérica prevista no art. 65 do Código Penal, podendo, quando muito, ser valorada na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência do STJ.

Eventual correção para afastar a consideração da primariedade em um dos crimes implicaria agravamento da situação do réu, providência vedada pelo princípio do
non reformatio in pejus
.

Verificado o decurso de prazo superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação, sem causas interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal.

Reconhecida a prescrição parcial, impõe-se a readequação da pena, remanescendo apenas a condenação pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com declaração de prescrição da pretensão punitiva parcial.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo quando a modificação decorre da correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.

A inexigibilidade de licitação para contratação de artista exige exclusividade real e permanente do empresário, não sendo suficiente exclusividade circunstancial ou limitada.

A primariedade não constitui circunstância atenuante genérica e não pode ser reconhecida automaticamente na segunda fase da dosimetria.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento, sem causas interruptivas, devendo ser declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPP, arts. 61 e 619; CP, arts. 59, 65, 69, 107, IV, 109, IV; Lei nº 8.666/93, arts. 25, III, e 89; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.199.021/RS, Sexta Turma; STJ, REsp 1.462.491/PR; STJ, HC 365.963/SP; STJ, EDcl no RHC 6.275/SP, Rel. Min. Vicente Leal; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004539-76.2020.8.08.0012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
0300586-08.2020.8.05.0079
, opostos por
JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA,
tendo como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

DECLARANDO
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI 201/67, BEM COMO
DAS
PENAS ACESSÓRIAS A ELE CONEXAS,
FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS DE DETENÇÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA,
pelas razões adiante alinhadas.